Tribunal: TJSP
Processo: 1075534-36.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENSÃO DO RECORRENTE DE SANAR OMISSÃO EXISTENTE NO JULGADO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – DESCABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL (CPC, ART. 937) - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JULGAMENTO PRESENCIAL - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000760420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1075534-36.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante HERRERO GONZALEZ GALLARDO & CIA
LTDA., são embargados RENATO LUIZ FARIA e DALVA APARECIDA
POLTRONIERI FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1075534-36.2014.8.26.0100/50000
Embargante: HERRERO GONZALEZ GALLARDO & CIA LTDA.
Embargdos: Renato Luiz Faria e Dalva Aparecida Poltronieri Faria
Interessados: Nicolas Tortorette Dominguez, Rodrigo Scaglioni Gonzáles e
Mercedes Dominguez Alosete Beraldi
(Voto no 26.053)
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PRETENSÃO DO RECORRENTE DE SANAR OMISSÃO
EXISTENTE
NO
JULGADO

ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
NECESSIDADE
DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART.
1.022 DO CPC DESCABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO
ORAL (CPC, ART. 937) - INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE
JULGAMENTO
PRESENCIAL
-
EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 427/432 que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
ora embargante.
Em síntese, pretende a embargante que seja declarada
a omissão existente no julgado.
É o relatório.
1.- Os embargos não merecem acolhida.
Da detida análise dos autos, verifica-se que o v.
acórdão de fls. negou provimento ao recurso de forma
fundamentada,
tendo
reconhecido
que
a
outorga
da
escritura em favor dos adquirentes não ocorreu por culpa
exclusiva da vendedora, ora embargante.
Destarte, e tendo sido mantida a determinação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
que os autores, ora embargados, procedam ao depósito do
valor relativo à atualização monetária do preço, com a
observância do disposto na cláusula 4a do contrato de
fls. 18/21, não há que se falar em mora dos compradores
que justifique a incidência de juros, conforme pretendido
pelo recorrente.
Portanto, ao contrário do que pretende fazer crer o
embargante, o v. acórdão não padece de omissão nem de
quaisquer outros vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
de modo que o desacolhimento da pretensão recursal é
medida de rigor.
Por
derradeiro,
sabe-se
do
descabimento
de
sustentação oral em embargos de declaração (CPC, art.
937).
Portanto, o requerimento tendente ao julgamento
presencial
destes
embargos
tem
nítido
caráter
protelatório e, por isso, fica indeferido.
2.- CONCLUSÃO
Daí as razões pelas quais se
indefere o pleito de julgamento presencial e se rejeita
os presentes embargos.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica